Tribunal: TJBA
Processo: 8003775-55.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003775-55.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: NEVITON REIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, KAREN SILVA ALMEIDA, CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO RECONHECIDO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por Neviton Reis de Souza, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal, por classe e por referência, nos termos da Lei Municipal nº 436/2010.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na existência ou não do direito à progressão funcional por parte do servidor, bem como da possibilidade de pagamento retroativo das parcelas. O Município sustenta ausência de cumprimento dos requisitos legais, notadamente no tocante à progressão por referência, e a inexistência de previsão legal para pagamentos retroativos.

III. Razões de decidir: A progressão por classe exige apenas o decurso de tempo, restando comprovado nos autos que o servidor preenche tal requisito desde 2019. O pagamento de 5% relativo à gratificação por aperfeiçoamento não se confunde com a progressão por classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 436/2010. Quanto à progressão por referência, o servidor comprovou a assiduidade, os cursos e demais requisitos exigidos, inexistindo avaliação de desempenho por omissão da Administração, o que não pode prejudicar o direito do servidor. É legítima a concessão das diferenças salariais retroativas a partir do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É devida a progressão funcional por classe a servidor público municipal que cumpriu o requisito temporal. A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não pode impedir a progressão por referência quando os demais requisitos legais foram cumpridos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003775-55.2019.8.05.0243
da Comarca de SEABRA/BA, sendo apelante
MUNICIPIO DE SEABRA
e apelado,
NEVITON REIS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça